Tribunal: TJMT
Processo: 0015788-43.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0015788-43.2015.8.11.0003
RECORRENTE: DUILIO PIATO JUNIOR
RECORRIDOS: LEANDRO MUSSI e KAREN BERGAMASHI MUSSI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DUILIO PIATO JUNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 21044966):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §13 DO CPC – ACRÉSCIMO AO VALOR PRINCIPAL DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 85, §13, do CPC, dispõe que “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”, sendo impositiva, portanto, a manutenção da sentença que extingue o cumprimento de sentença, que visava a satisfação da condenação sucumbencial.
(N.U 0015788-43.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 22883980 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 31814481.
Alega violação aos artigos 22, 23 §1o e 24 da Lei 8.906/94 e artigo 49 da Lei 11.101/2005, uma vez que honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, tem caráter extraconcursal, bem como violação ao artigo 1.022, inciso II, pois tal alegação, apesar de ter sido realizada em sede de apelação e Embargos de Declaração, não foram analisadas pela câmara julgadora, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 30492484) e devidamente preparado (Id. 36268499)
Contrarrazões sob Id. 43586967
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 22, 23 §1o e 24 da Lei 8.906/94 e artigo 49 da Lei 11.101/2005, a parte recorrente alega que honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, tem caráter extraconcursal.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Também há aparente dissídio jurisprudencial quanto ao entendimento do STH, o que impede a incidência da Súmula 83/STJ, conforme destaco:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV